Tribunal: TJDFT
Processo: 0719096-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM CONTEÚDO DECISÓRIO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELO CREDOR NO CURSO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de restituição dos valores levantados pelo exequente, formulado pelo executado/agravante após a sentença que homologou o pedido de desistência da ação.
2. Conquanto o pronunciamento resistido tenha sido classificado pelo juízo singular como mero despacho, a análise de seu teor não deixa margem para dúvidas a respeito do conteúdo decisório que ostenta. 2.1. Restando evidente a carga decisória e verificada a possibilidade - pelo menos em tese - de prejuízo à parte contrária, o pronunciamento está sujeito a impugnação por agravo de instrumento, sobretudo porque, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, todas as decisões proferidas em execução são impugnáveis pela referida espécie recursal.
3. A desistência é revogação da demanda e, como tal, o autor abre mão de sua posição processual e do prosseguimento do feito. A pretensão continua latente, pois a desistência não se confunde com a renúncia, mas a execução e seus atos de efeitos concretos deixam de existir. Assim, a devolução dos valores levantados é consequência imediata, sobretudo porque a sentença terminativa não registra a extinção parcial do crédito.
4. Recurso conhecido e provido.